Tribunal: TJPA
Processo: 0812537-33.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812537-33.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: VALDENOR BOTELHO GODINHO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR DE DESFAZIMENTO DAS MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO. RELATÓRIO FINAL DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR QUE CONCLUIU PELA NÃO RESPONSABILIZAÇÃO DO AGRAVADO. NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUE ESTE REALIZOU ATOS DE ADMINISTRAÇÃO OU QUE SE BENEFICIOU DIRETA OU INDIRETAMENTE PELO ABUSO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO EM FAVOR DO AGRAVADO. DECISÃO ESCORREITA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O presente agravo decorreu de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, buscando a responsabilização dos sócios da operadora de saúde Top Care Saúde LTDA., tendo o juízo determinado o desfazimento das medidas de constrição inicialmente aplicadas ao ora agravado, Valdenor Botelho Godinho.

2.

Consta em relatório final de inquérito realizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ID. 4203293 - Pág. 1), que não restou demonstrado que o ora agravado tenha realizado atos de administração, ou tenha se beneficiado direta ou indiretamente pelo abuso da personalidade jurídica.

3.

Escorreita a decisão que a luz de tal relatório, decidiu o desfazimento da medida de indisponibilidade de bens anteriormente aplicada.

4.

Posicionamento em consonância com o anteriormente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 05ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que determinou o desfazimento das medidas de constrição aplicadas ao ora agravado, que consta no polo passiva da ação civil pública de N. 0023561.73.2004.8140301.

Ministério Público do Estado do Pará ajuizou ação civil pública, que resultou na indisponibilidade de bens do agravado, vez que foi sócio da operadora de plano de saúde Top Care, tendo a personalidade jurídica desta sido desconsiderada, posto que causou danos a consumidores.

Ocorre que, o juízo primevo proferiu decisão interlocutória determinando o desfazimento das medidas de constrição deferidas em relação a ora agravado.

Contra esta decisão o Ministério Público interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID. 4203290), alega que o agravado era sócio da empresa Top Care Saúde LTDA., empresa de plano de saúde que causou danos aos seus usuários ante sua ineficiência.

Aduz que, o agravado constou no rol de sócios da empresa ate o dia 25/05/2004, e, sendo a ação civil publica proposta ainda em 2004, se mantem responsabilizado o sócio retirante ate os 02 (dois) anos subsequentes a sua retirada da sociedade.

Requer ao final que o recurso seja provido, para que seja determinado o não desfazimento das medidas de constrição, ou seja, determine a permanência da constrição judicial.

Foram apresentadas contrarrazões recursais em ID. 4714747, onde o agravado pugnou pelo total desprovimento do recurso, pois, conforme relatório final de inquérito administrativo produzido pela Agência Nacional de Saúde, o agravado não teve responsabilidade nos supostos danos aos consumidores, pois não foi administrador da empresa.

O órgão ministerial com atuação no segundo grau se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID. 5759517).

É o sucinto relatório.

Incluso o feito em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, e não havendo preliminares, passo a análise do mérito recursal.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 05ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que determinou o desfazimento das medidas de constrição aplicadas ao ora agravado, que consta no polo passivo na ação civil pública N. 0023561.73.2004.8140301.

Pois bem.

Constato que a lide teve origem na ação civil pública N. 0023561-73.2004.814.0301, proposta pelo Ministério Público Estadual em face da empresa operadora de plano de saúde Top Care LTDA.

Na referida ação civil pública, foi deferida medida liminar determinando a indisponibilidade de bens, bloqueio de constas e quebra de sigilo bancário dos sócios da empresa Top Care, incluindo-se o ora agravado.

Ocorre que, existe processo no âmbito da justiça federal que visa apurar a responsabilidade dos danos decorrentes da quebra das operadoras de Plano de Saúde M.A.S. Gester e Top Care, bem como a responsabilidade da Agência Nacional de Saúde Suplementar ao conceder alvará de funcionamento, mesmo que provisório, a tais empresas.

Decorrente deste processo na Justiça Federal, foi realizada comissão de inquérito por parte da ANS (Processo N. 2 33902.20656312007-80), onde no relatório final juntado em ID. 4203293, consta as seguintes observações em relação ao ora agravado e a sua participação na empresa e nos danos causados aos consumidores.

Consta em ID. 4203293 - Pág. 41, no tópico das responsabilidades dos envolvidos, que o agravado, Valdenor Botelho Godinho, foi sócio da empresa entre 12/02/2002 a 14/05/2004, todavia, conforme apurado, este era diretor técnico da operadora, não tendo sido demonstrado que este foi administrador da operadora ou que este tenha realizado atos de administração.

Na conclusão do inquérito ID. 4203293 - Pág. 44, consta que o prejuízo deveria ser atribuído aos ex-administradores Srs. Ubirajara Torres Cuoco, Hardman e Silva de Oliveira, Hardman e Silva de Oliveira, Brian Redman Sheakispeare e Silva de Oliveira, Maria do Socorro Marques Cuoco e, possivelmente, Breno de Figueiredo Monteiro.

Tendo esse relatório como base, o juízo entendeu ser possível o desfazimento das medidas de constrição deferidas em relação ao agravado.

Sem dilações necessárias, entendo por escorreita a referida decisão interlocutória, explico.

A indisponibilidade de bens dos sócios de empresa que teve sua personalidade jurídica desconsiderada, possui base legal no artigo 50 de nosso Código Civil, o qual expõe o que segue:

Art. 50.

Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares de
administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

Extraio então dois entendimentos fundamentais acerca do referido artigo, o primeiro, é para asseverar que a desconsideração da personalidade jurídica ocorre nas hipóteses de desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial entre os bens pessoais e os bens da pessoa jurídica, e o segundo entendimento, é que esta desconsideração deve afetar somente aos bens particulares dos administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

Relaciona-se a isto o fato de que o relatório técnico da ANS chegou à conclusão que o ora agravado exercia função de diretor técnico da operadora, sem provas capazes de demonstrar que este realizou atos de administração na empresa Top Care Saúde LTDA., que teve sua personalidade jurídica desconsiderada.

Demais, o relatório reforçou que o agravado não foi administrador da operadora, e assim, o prejuízo aferido não deve ser atribuído a este.

Constato então que a decisão combatida está em plena consonância com a legislação vigente, pois, não restou demonstrado que o agravado exerceu função de administração na empresa, e/ou que este tenha se beneficiado direta ou indiretamente pelo abuso realizado.

Ressalto que este entendimento está em plena consonância com o já proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica, em regra, deve atingir somente os sócios administradores ou que comprovadamente contribuíram para a prática dos atos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HERDEIRA. SÓCIO MINORITÁRIO.
PODERES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO. ATOS FRAUDULENTOS. CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE. EXCLUSÃO
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais na fase de cumprimento de sentença. 3. A questão central a ser dirimida no presente recurso consiste em saber se a herdeira do sócio minoritário que não teve participação na prática dos atos de abuso ou fraude deve ser incluída no polo passivo da execução.
4. A desconsideração da personalidade jurídica, em regra, deve atingir somente os sócios administradores ou que comprovadamente contribuíram para a prática dos atos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica. 5. No caso dos autos, deve ser afastada a responsabilidade da herdeira do sócio minoritário, sem poderes de administração, que não contribuiu para a prática dos atos fraudulentos.
6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1861306 SP 2017/0131056-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

Por fim, saliento que o desfazimento da indisponibilidade decretada em relação exclusivamente ao agravado não põe a garantia de futura sentença a ser executada para satisfazer o interesse dos consumidores lesados em risco, pois, a indisponibilidade de bens em relação aos demais sócios se mantem.

A decisão guerreada não retira a responsabilidade do ex-sócio, visto que este permanece no polo passivo da lide até eventual sentença, somente retira, neste momento, ônus que parece incabível, ante os fatos acima aduzidos.

Dessa forma, compreendo que o agravante não demonstrou o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
a seu favor, visto que, ambos se encontram presentes em razão do agravado, sendo a sua probabilidade de direito ressaltada ante o relatório final do inquérito administrativo da ANS.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Belém,

de

de 2021.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 27/10/2021